Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009363-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

ES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES - CPF: 046.762.021-05 (EMBARGADO), ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 36.122.675/0001-50 (EMBARGANTE), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (EMBARGANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA DO PAGAMENTO DE ALUGUEL E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE OBRA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009363-40.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA E OUTRA

EMBARGADA: ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ALAMEDA ECHER 38 INCORPORACOES SPE LTDA
e
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA
, por em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
ADDA NAYANE FARIA DE MENEZES
, para determinar que as agravadas, ora embargantes, arquem com o pagamento integral dos aluguéis e dos juros de obra suportados pela autora durante o período de inadimplemento contratual, até a efetiva entrega das chaves do imóvel, sob pena de multa em caso de descumprimento, no valor diário de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a R$10.000,00 (dez mil reais).

As embargantes alegam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de provas idôneas que demonstrem a efetiva locação de imóvel por parte da embargada, tampouco sobre o valor efetivamente pago a título de aluguel ou juros de obra.

Sustentam que o contrato de locação constante nos autos carece de assinatura, o que comprometeria sua validade jurídica, e que não há comprovação do pagamento dos encargos apontados.

Aduzem, ainda, que houve omissão quanto à limitação temporal dos juros de obra, uma vez que tais encargos somente seriam devidos até a data contratualmente prevista no financiamento firmado entre a embargada e a instituição financeira, sendo vedado o enriquecimento sem causa.

Requerem, por fim, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, dentre os quais os artigos 1.021, 1.022, 300, 373 e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como os incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais (Id.

291374358).

Por sua vez, a embargada sustenta que os embargos de declaração possuem caráter meramente procrastinatório e devem ser rejeitados, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, especialmente no que diz respeito à presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Aduz que a alegação de ausência de provas é infundada, pois o acórdão foi explícito ao reconhecer a presença de elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ressalta que a decisão embargada analisou o conteúdo probatório e concluiu pela responsabilidade das agravadas, com base na inadimplência contratual, sendo incabível rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração (Id. 291595377).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – JUROS DE OBRA E ALUGUEL – PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO – TEMA 996/ DO STJ – TUTELA RECURSAL DEFERIDA –
RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O inadimplemento do prazo contratual para entrega de imóvel na planta, computada a tolerância, caracteriza mora da incorporadora, ainda que contrato de financiamento estipule prazo diverso.

Conforme a tese repetitiva firmada no Tema 996 do STJ, é ilícita a cobrança de juros de obra após o prazo contratual, sendo presumido o prejuízo do comprador, com direito à indenização correspondente ao aluguel de imóvel assemelhado, desde o término do prazo contratual até a efetiva entrega das chaves.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, admite-se a concessão de tutela de urgência para compelir a vendedora a custear tais encargos.

Agravo interno prejudicado.”

As embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de prova idônea do vínculo locatício da parte autora, notadamente em razão da inexistência de assinatura no contrato de aluguel apresentado, bem como quanto à ausência de limitação temporal da obrigação de pagamento dos juros de obra ao prazo estabelecido no contrato de financiamento com a instituição bancária. Alegam, ainda, necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, quanto à suposta omissão relativa à
ausência de comprovação da locação
ou de
pagamento de aluguel
, verifica-se que o acórdão enfrentou de maneira clara e fundamentada à luz dos elementos constantes nos autos, reconhecendo que a autora, aqui embargada, apresentou documentação hábil a demonstrar o vínculo locatício e o comprometimento financeiro decorrente da mora contratual das incorporadoras, inclusive destacando que:

“(...) restou evidenciado que a agravante experimenta prejuízos concretos e reiterados decorrentes da mora imputável exclusivamente à parte agravada, uma vez que se vê compelida a suportar cumulativamente o pagamento de juros de obra — indevidos após o prazo contratual de entrega — e o custo mensal de locação de outro imóvel para sua moradia, no valor de R$1.019,00, conforme termo aditivo ao contrato de locação acostado no Id. 277093365.”

A objeção relativa à ausência de assinatura no contrato de locação não possui o condão de infirmar a conclusão adotada no julgado. É entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência que, nos casos de tutela de urgência, basta à presença de elementos de convicção suficientes à demonstração da verossimilhança do direito invocado, sendo desnecessária a produção de prova exauriente.

Nesse sentido, a ausência de assinatura no contrato de locação não impede o reconhecimento da presunção de prejuízo do comprador, notadamente em se tratando de situação de mora da incorporadora em relação à entrega do imóvel, conforme pacificado no Tema 996 do STJ.

Quanto à alegada omissão relativa à
limitação temporal dos juros de obra
, também não procede. O acórdão enfrentou diretamente a controvérsia, fixando como marco final o prazo contratualmente previsto entre as partes para entrega do imóvel — 24 meses a contar do financiamento, acrescidos de 180 dias de tolerância —, rejeitando expressamente a vinculação da obrigação à cláusula do contrato firmado com a instituição financeira.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025